Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734954-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: MARNEY SILVA PIMENTEL, ROSEMAY MARTINS LEAO PIMENTEL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, já julgados, opostos por G44 BRASIL S.A em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que decretou a nulidade do negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao status quo ante, em ação de cobrança ajuizada por MARNEY SILVA PIMENTEL e ROSEMAY MARTINS LEÃO PIMENTEL. O advogado da parte embargante peticionou informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e junta o respectivo termo (IDs 40964423 e 40964424). Até o momento, não houve a constituição de novo procurador, no prazo previsto na lei processual (CPC/15, art. 111, parágrafo único). O despacho de ID no 42779022 determinou a intimação da parte embargante para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. O mandado de intimação voltou sem cumprimento. O oficial de justiça justificou a impossibilidade de intimação da seguinte forma: “(...) tendo em vista que, em todas diligências efetuadas, foi constatado que a casa se encontra invariavelmente vazia, com portas e janelas fechadas, tendo inclusive sido colocada uma placa de "vende-se" no local. A informação de que o imóvel se encontra desocupado foi corroborada pelos moradores vizinhos de frente (imóvel A), que há tempos não observam movimento no imóvel em questão. Não há informações a respeito de outro endereço. Devolvo o presente para os devidos fins.” (ID no 44328803). De acordo com o art. 77, V, do Código de Processo Civil, é dever da parte e de seu procurador “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. Ainda, em consonância com o parágrafo único do art. 274 do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Dessa forma, é dever das partes manter seus dados cadastrais atualizados nos autos de forma a possibilitar as intimações. Insta salientar que o caso não se trata de renúncia de mandado e sim de revogação do mandato, onde a parte teve inegável ciência da necessidade de imediata constituição de novo patrono (ID no 40964423). Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 12:20:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador